Tribunal: STF
Processo: RHC 248506
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 942.242/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Conforme se observa do excerto, o Tribunal de origem rejeitou a revisão criminal por não verificar a ocorrência das hipóteses descritas no art. 621 do Código Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos, limitando-se a buscar o simples reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. Ressaltou, ainda, que não há reparos a serem feitos na dosimetria penal, validamente estabelecida na sentença condenatória e mantida em sede de apelação, por haver provas suficientes da dedicação do paciente à práticas criminosas. 



    [...]



    Ademais, anote-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante; autos de apreensão e apresentação e laudo de exame químico), de que o paciente trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 21,33g de maconha, acondicionada em 10 invólucros de plástico; l,61g de "crack", acondicionada em 9 invólucros de plástico; e 11,11g de cocaína em pó, acondicionada em 28 invólucros de plástico. 



    O Juiz sentenciante destacou que "A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a forma como estavam divididas e embaladas, prontas para rápida distribuição, os depoimentos seguros prestados pelos policiais civis, o local e as circunstâncias em que o acusado se encontrava, levam à certeza de que os acusados traficavam drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação." (e-STJ, fl. 166) 



    [...]



    Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a confissão do agente, sentenciado por tráfico de entorpecentes, de ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. O tema inclusive está sumulado (n. 630): [...]. 



    As instâncias ordinárias afirmaram que o paciente registrava, ao tempo da sentença, outro processo em curso pelo mesmo delito, o que justificou o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Sendo assim, na linha de precedentes desta Corte, a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não permite a revisão da pena. 



    […]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer seja o presente conhecido e provido, para aplicar no caso em tela o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo e a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, é inviável o conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente